Tribunal: TJDFT
Processo: 0718697-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0718697-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIONOR LIMEIRA GAMA AGRAVADO: DANIEL BARBOSA SANTOS D E C I S Ã O Vistos etc., Claudionor Limeira Gama interpõe o presente Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal liminar, objetivando a reforma da r. decisão que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em seu desfavor por Daniel Barbosa Santos, deferiu parcialmente a tutela antecipada para “determinar ao réu que proceda ao pagamento das taxas de execução de obras do imóvel de inscrição n.o 51677725, que estão em dívida ativa, entre os anos de 2017, 2018 e 2019, no valor de R$ R$ 8.504,34, objetos do Processo de Execução Fiscal n o 0704792-67.2022.8.07.0016, ainda, das taxas de execução de obras do imóvel de inscrição n.o 51677725, que estão em dívida ativa, nos anos de 2015 e 2016, no valor de R$ R$ 6.172,18, que foram refinanciadas pelo Autor nos autos do Processo de Execução Fiscal no 0741212- 76.2019.8.07.001, no prazo de 30 dias sob pena de multa de 10% do valor da soma dos dois valores.” O agravante requer, preliminarmente, a concessão do benefício de gratuidade de justiça. No mérito, aduz que o agravado lhe vendeu imóvel repleto de pendências, o que impossibilitou a averbação no registro respectivo da compra e venda entabulada entre as partes, tendo contratado despachante para sanar as irregularidades. Desse modo, aponta que o vendedor também tem responsabilidade pela ausência do registro da transação na matrícula do bem. Assevera a existência de outras duas execuções fiscais que cobram os débitos ora questionados, sendo que a ação principal incorreria em dupla cobrança do mesmo fato, qual seja, as despesas com a taxa de execução de obra no imóvel debatido. Noticia ter oposto Embargos à Execução no 0719513- 24.2022.8.07.0016, Exceção de Pré Executividade na ação no 0739895-77.2018.8.07.0016 e recurso administrativo, onde questiona os requerimentos de licença de execução de obra e as despesas pelo não pagamento dos emolumentos. Explana não ter condições financeiras de arcar com os valores estipulados na decisão agravada, vez que aufere apenas rendimentos de aposentadoria e possui gastos com sua saúde debilitada. Entende estarem presentes a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano grave ou de difícil reparação. Requer, assim, o deferimento do benefício da gratuidade de justiça e a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo, para que seja suspensa a decisão recorrida e a cobrança do montante ali consignado. No mérito, pugna pela confirmação da medida. O agravado compareceu espontaneamente aos autos e apresentou contrarrazões no ID no 36229047. Impugna a gratuidade de justiça requerida pelo agravante, alegando que este possui inúmeros imóveis. No mérito, defende o acerto da r. decisão e pugna pelo desprovimento do agravo. O despacho no ID no 36285818 determinou a intimação do agravante para que esclarecesse sua real situação financeira. Na petição no ID no 36516866 o recorrido complementa as contrarrazões recursais e alega a intempestividade da interposição do agravo de instrumento. O agravante peticiona no ID no 36690248 informando que seus rendimentos cingem-se à percepção de aposentadoria e que possui despesas com medicamentos e para auxiliar um filho atualmente desempregado. Afirma ser proprietário de apenas dois imóveis. Ainda, manifesta-se pela tempestividade do recurso. Sem preparo, por ter o agravante requerido os benefícios da justiça gratuita. É o breve relato do necessário. Decido. Prefacialmente, o recorrido aventa o não conhecimento do recurso por intempestividade. No ponto, insta ressaltar que, consoante o princípio da unirrecorribilidade, à contraparte também cabe uma única oportunidade de apresentar contrarrazões. Contudo, como a petição no ID no 36516866 consigna matéria de ordem pública e houve exercício do contraditório pelo recorrente, passo a analisar a preliminar. Consta nos autos principais que a decisão agravada foi disponibilizada no Diário Oficial no dia 17/5/2022. Assim, considera-se publicada no primeiro dia útil subsequente, ou seja, na data de 18/5/2022. A contagem do prazo inicia-se no primeiro dia útil após a publicação. No caso, o início do prazo recursal de 15 dias se deu na data de 19/5/2022. O recurso, então, foi interposto no último dia do prazo, em 8/6/2022 e, por isso, constata-se sua tempestividade. Rejeito, pois, a preliminar. No caso em apreciação, a primeira matéria devolvida para análise diz respeito à concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça àquele que se declara hipossuficiente. Acerca da questão, dispõem os artigos 98 e 99 do CPC: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Embora a Constituição Federal afirme que apenas os necessitados que comprovarem esse estado peculiar de pobreza possam fazer jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita, a jurisprudência mais benigna há muito entende que basta a afirmação de pobreza da parte para fazer emergir o direito de ser deferida a gratuidade de justiça. E essa interpretação, segundo a qual bastaria a afirmação da necessidade, a meu sentir, é a melhor, isto porque o conceito de pobreza ou de necessidade da gratuidade de justiça é elástico e de difícil apreensão a priori. De se notar que o novo regramento da matéria consolidou o entendimento jurisprudencial ao presumir como verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, conforme o supracitado §3o do art. 99 do CPC. No caso em apreciação, o agravante apresentou declaração de hipossuficiência no ID no 36161126. Expõe ter trabalhado preteritamente como corretor de imóveis, sendo que hoje possui apenas dois bens e a sua única fonte de renda é o benefício previdenciário de aposentadoria na quantia mensal de R$ 1.212,00. Ora, não se controverte que a presunção que emerge da declaração feita por aquele que colima ser contemplado com o benefício da assistência judiciária gratuita é juris tantum, permitindo-se, assim, o controle da contraparte. Com efeito, a parte contrária pode requerer a revogação do benefício concedido, desde que evidencie a inexistência dos requisitos essenciais para sua concessão. Assim, correto afirmar que é ônus da parte adversa comprovar que a situação econômico-financeira do requerente lhe permite arcar com os encargos processuais. Sob essa moldura, o CPC assim preconiza: “Art. 100. Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso. Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e poderá ser inscrita em dívida ativa.” Nesse sentido, também se colhe do escólio de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, in verbis: “A CF 5o LXXIV, que garante assistência jurídica e integral aos necessitados que comprovaram essa situação, não revoga a LAJ 4o e também não interfere neste CPC 99. Basta a simples alegação do interessado para que o juiz possa conceder-lhe o benefício da assistência judiciária. Essa alegação constitui presunção iuris tantum de que o interessado é necessitado. Havendo dúvida fundada quanto à veracidade da alegação, poderá ser exigida, do interessado, prova da condição por ele declarada. Persistindo dúvida quanto à condição de necessitado do interessado, deve decidir-se a seu favor, em homenagem aos princípios constitucionais do acesso à Justiça (CF 5o XXXV) e da assistência jurídica integral (CF 5o LXXIV). (...) A prova em contrário, que derruba a presunção juris tantum de pobreza, que milita em favor do interessado que se declarou necessitado, deve ser cabal no sentido de que pode prover seu sustento e o de sua família. Deve ser comprovada pela situação atual do interessado e não por ilações acerca de sua pretérita situação de empresário, proprietário ou pessoa de posses.”[1] Porém, a prova em contrário, apta a afastar a alegada hipossuficiência, deve ser inequívoca, o que não é o caso dos autos, inexistindo comprovação de que o recorrente possua condições de arcar com as custas do processo sem prejudicar seu próprio sustento. No particular, insta salientar que o formulário colacionado pelo agravado com informações do INFOJUD, em que constam diversos imóveis de propriedade do recorrente, por si só e destituído de documentação complementar não se considera apto a demonstrar a efetiva propriedade dos bens pelo agravante, tampouco que são suficientes para garantir o pagamento das custas processuais sem prejuízo da sua subsistência. Portanto, defiro o benefício da gratuidade de justiça. Consoante preconizam os artigos 1.019, I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, permite-se ao Relator, nos casos dos quais possa resultar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, suspender a eficácia da decisão recorrida, até o pronunciamento definitivo da turma ou câmara. Tenho que, de uma análise perfunctória dos elementos de informação acostados aos autos, não merece acolhida o pedido de concessão da tutela liminar, na medida em que ausentes os requisitos autorizadores. Conforme relatado, o agravante afirma, em síntese, que o vendedor também tem responsabilidade pela ausência do registro da transação na matrícula do bem, tendo em vista as pendências cartorárias. Além disso, sustenta a duplicidade de cobrança das quantias debatidas, as quais também seriam objeto de questionamento em execuções fiscais e requerimentos administrativos. Ocorre que, conforme destacado pelo magistrado a quo, a o autor logrou demonstrar, ao menos em sede de cognição sumária, a inadimplência do ora agravante com as taxas e tributos incidentes sobre o imóvel objeto do negócio jurídico entabulado entre as partes. Da mesma forma, a decisão agravada foi bastante cautelosa em conceder parcialmente a tutela antecipada requerida pelo autor para determinar ao réu o pagamento tão somente das quantias referentes ao bem e que foram inscritas em dívida ativa pela Fazenda Pública. Desse modo, contrariamente ao alegado pelo agravante e na estreita via desta fase recursal, não se configura a probabilidade do direito invocado. Além disso, o agravante não demonstrou cabalmente o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação a embasar o pleito antecipatório. Isso porque, restou demonstrado no juízo de piso o periculum in mora inverso, a ser suportado pelo autor/agravado com a continuidade das cobranças pelo Fisco, vez que há iminente o risco do recorrido ter constrito bens para o pagamento das quantias relativas a imóvel não mais integrante de seu patrimônio. Assim, inexiste o alegado receio de dano apontado pelo agravante a justificar a concessão da tutela liminar recursal, devendo-se aguardar o aperfeiçoamento do contraditório e da ampla defesa para a análise da matéria. Ante o exposto, defiro a tutela recursal liminarmente pleiteada apenas para conceder ao agravante os benefícios da assistência judiciária gratuita. P.I. Carmelita Brasil Relatora [1] - NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. Novo CPC – Lei 13.105/2015. 2a tiragem. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. págs.476/477.